Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. USO CONTÍNUO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO ESTADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Conforme Jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Secretário de Saúde tem legitimidade para responder, como autoridade impetrada, em Mandado de Segurança no qual se persegue o fornecimento de medicamento de uso contínuo.

2. As liminares são precárias e efêmeras e necessitam ser confirmadas em sede de cognição exauriente, mesmo quando cumpridas.

3. O Estado tem obrigação positiva de fornecer a necessária atenção à saúde dos cidadãos.

4. Segurança concedida.